Tribunal: TJES
Processo: 0013081-19.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra a ré e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013081-19.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EUNICE ALVES MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EUNICE ALVES MARTINS
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 4
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Vila Velha, que, na ação penal n. 0013081-19.2017.8.08.0035, pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, II do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia da ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (ausência de intenção de matar).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EUNICE ALVES MARTINS
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 4
a
Vara Criminal da Comarca da Capital – Juízo de Vila Velha, que, na ação penal n. 0013081-19.2017.8.08.0035, pronunciou a ré, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, II do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva, em síntese, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia da ora recorrente, ante a ausência de indícios mínimos de autoria (ausência de intenção de matar).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 6 de maio de 2017, por volta da 00:30h, no "Postinho Bar", no Bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha/ES, a denunciada, com intenção, ou, pelo menos, assumindo o risco de matar, desferiu disparo de arma de fogo (auto de apreensão a fls. 33 e de eficiência a fls. 34) contra o seu companheiro, o Cabo PMES Fabrício Roger Patrício, causando as lesões descritas no laudo de fls. 55, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.”

Dito isso, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
, em relação aos fatos imputada a recorrente, está evidenciada pelo boletim unificado e pelo laudo de exame cadavérico.

Por sua vez, o recurso interposto tem como fundamento exclusivo a ausência de indícios suficientes de autoria, ou melhor, ausência de intenção de matar.

Contudo, tratando-se de pronúncia, basta “a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos apontam para
provável atuação da recorrente na morte da vítima
.

O
PMES Manoel Freire de Almeida
, relatou,
em juízo
, que por determinação do CIODES, se deslocou a um bar, em razão de disparo de arma de fogo, local em que a ora recorrente e seu cônjuge (vítima) estavam ingerindo bebida alcoólica.

Narrou que a ora recorrente havia relatado que a vítima lhe entregou uma arma de fogo e perguntou se ela seria capaz de atirar contra nele, fato ocorrido posteriormente.

Por sua vez, a
testemunha Jandir Dias da Silva
narrou,
em juízo
, que a vítima o havia chamado para uma conversa no bar.

Relatou, ainda, que chegando ao local, presenciou que o casal (ora recorrente e vítima), já embriagados, estavam discutindo sobre filhos, momento em que a vítima entregou a arma de fogo a ora recorrente e perguntou se ela seria capaz de atirar contra ele, momento em que foi efetuado um disparo de arma de fogo.

A
testemunha Marcos Rogério Patrício
narrou, perante a
autoridade judiciária
, que não presenciou os fatos, somente tendo ciência por terceiros.

Relatou, na ocasião, que o casal (ora recorrente e a vítima) tinha um relacionamento conturbado, fato esse confirmado pela testemunha “Anderson”.

A ora recorrente,
em juízo
, alegou que o disparo da arma de fogo foi acidental.

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural, que é cometente para análise da existência ou não da conduta dolosa.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação da recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra a ré e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se a ré a julgamento perante o juízo natural.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.